Tribunal: TJPA
Processo: 0601626-52.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0601626-52.2016.8.14.0301

APELANTE: AMBEV S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ICMS-ST. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AMBEV S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que reconheceu que, no regime do ICMS-ST, os descontos incondicionais não podem ser excluídos automaticamente da base de cálculo sem prova minimamente idônea de repasse do benefício ao consumidor final. A embargante alegou omissões e contradições quanto à interpretação dos
arts
. 8º e 13 da LC nº 87/1996, à distinção entre bonificações e descontos incondicionais, ao ônus probatório, à valoração das provas produzidas e ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de enfrentar a tese de interpretação sistemática dos
arts
. 8º e 13 da LC nº 87/1996; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à distinção jurídica entre bonificações e descontos incondicionais; (
iii
) determinar se o acórdão omitiu argumentos sobre o conceito de “valor da operação” e a estrutura legal da substituição tributária; (
iv
) definir se houve omissão ou contradição na distribuição do ônus probatório; (v) estabelecer se houve ausência de valoração dos elementos probatórios produzidos; e (vi) determinar se era necessária manifestação expressa sobre os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não permitem rediscutir o mérito, reexaminar provas ou reformar o julgamento por simples inconformismo da parte vencida.

A decisão judicial deve enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC, mas o julgador não precisa rebater individualmente todos os dispositivos, precedentes ou construções argumentativas quando a fundamentação é suficiente, coerente e adequada.

O acórdão embargado enfrenta a tese relativa aos
arts
. 8º e 13 da LC nº 87/1996 ao distinguir o ICMS próprio do ICMS-ST e concluir que a orientação da Súmula nº 457 do STJ não se transpõe automaticamente à substituição tributária “para frente”.

O art. 8º da LC nº 87/1996 disciplina especificamente a base de cálculo da substituição tributária, enquanto o art. 13 trata da base de cálculo do ICMS nas operações próprias, razão pela qual o “valor da operação própria” do substituto não pode ser
interpretado
como reprodução integral do regime comum do ICMS próprio.

A distinção conceitual entre bonificações e descontos incondicionais não afasta a razão jurídica adotada no acórdão embargado, pois, no ICMS-ST, ambas as categorias suscitam a necessidade de verificar se a vantagem econômica concedida no primeiro elo da cadeia repercutiu no preço final ao consumidor.

A base de cálculo do ICMS-ST envolve presunção relativa vinculada às operações subsequentes, de modo que a exclusão automática dos descontos incondicionais não se compatibiliza com a sistemática da substituição tributária sem prova idônea de que a base efetiva foi inferior
à
presumida.

O acórdão embargado não exige prova impossível, individualizada ou “nota a nota” de cada venda no varejo, mas admite prova indireta, por amostragem, por critérios econômicos, contratuais, mercadológicos ou documentais, desde que minimamente idônea para demonstrar o repasse do desconto ao consumidor final.

A dificuldade de acompanhar as operações subsequentes não dispensa o contribuinte substituto do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Estudos econômicos, pareceres técnicos, pautas fiscais e preços de referência de outros Estados não comprovam, por si sós, que, nas operações específicas que lastrearam a CDA, a base efetiva das operações subsequentes no Estado do Pará tenha sido inferior
à
presumida.

O pedido de prequestionamento não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte, especialmente quando a matéria essencial foi enfrentada, aplicando-se o art. 1.025 do CPC aos elementos suscitados nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. No regime do ICMS-ST, os descontos incondicionais não são excluídos automaticamente da base de cálculo sem prova minimamente idônea de que o benefício econômico repercutiu até o consumidor final. 2. A distinção entre bonificações e descontos incondicionais não afasta a aplicação da
ratio

decidendi
fundada na incerteza quanto ao repasse da vantagem econômica nas operações subsequentes. 3. O contribuinte substituto suporta o ônus de demonstrar, ainda que por prova indireta ou amostral idônea, que a base efetiva das operações subsequentes foi inferior
à
base presumida. 4. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, ao reexame de provas ou à obtenção de efeitos infringentes sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996,
arts
. 8º, II, “a”, e 13, § 1º, II, “a”; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 373, I, 489, § 1º, IV, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 457; STJ,
EREsp
nº 715.255/MG; STJ, AR nº 6.768/DF; STF, Tema 201.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0601626-52.2016.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

AMBEV S/A

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
34999507
) opostos p
el
a
AMBEV S/A

e
m face do acórdão (ID

34660069
)

que conheceu
e negou provimento
a apelação

interpost
a
pela ora embargante, preserv
ando
o entendimento
proferido na sentença
de que, no regime do ICMS-ST, os descontos incondicionais não podem ser excluídos automaticamente da base de cálculo sem prova minimamente idônea de repasse do benefício ao consumidor final.

Em suas razões recursais,

a embargante sustenta, em síntese:
(i) ausência de enfrentamento da tese central recursal relativa à interpretação sistemática dos
arts
. 8º e 13 da Lei Complementar nº 87/1996, defendendo que os descontos incondicionais não integram a base de cálculo do ICMS-ST, porquanto o conceito de “valor da operação própria” previsto no art. 8º deve ser compreendido à luz do art. 13, §1º, II, “a”, do mesmo diploma legal, que apenas autoriza a inclusão de descontos condicionais; (
ii
) omissão quanto à distinção jurídica entre bonificações e descontos incondicionais, afirmando que o acórdão adotou como fundamento determinante precedente do STJ proferido em contexto fático diverso (
EREsp
nº 715.255/MG), sem examinar a disciplina normativa específica aplicável aos descontos incondicionais; (
iii
) omissão qualificada por não apreciar argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à impossibilidade de atribuir significados distintos ao conceito de “valor da operação” no âmbito da própria Lei Kandir e quanto à alegada incompatibilidade da inclusão dos descontos incondicionais com a estrutura legal da substituição tributária; (
iv
) omissão e contradição acerca da distribuição do ônus probatório, sustentando ser materialmente impossível ao contribuinte substituto demonstrar o efetivo repasse dos descontos ao consumidor final, por não deter acesso às operações subsequentes realizadas por agentes econômicos independentes; (v) ausência de valoração adequada dos elementos probatórios produzidos nos autos, tais como estudos econômicos, pareceres técnicos,
pautas fiscais e preços de referência de outros Estados, os quais, segundo afirma, evidenciariam a desconexão entre a base de cálculo adotada pela fiscalização e a realidade econômica do mercado; e (vi) necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

R
equer o acolhimento dos
aclaratórios
, com a integração do julgado e a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a ilegalidade da inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS-ST.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
35086867
, em que
o Estado do Pará pugna pela rejeição dos
aclaratórios
, sustentando a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, sendo a insurgência da embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão da causa, ao reexame da prova ou à reforma do julgamento por simples inconformismo da parte vencida.

Também é certo que, à luz do art. 489, §1º, IV, do CPC, a decisão judicial deve enfrentar os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Isso, todavia, não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os dispositivos, precedentes ou construções argumentativas invocadas pelas partes, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente, coerente e adequada para resolver a controvérsia posta.

No caso, a leitura dos embargos revela que a embargante, sob a alegação de
omissão e contradição, pretende rediscutir o mérito do julgamento, especialmente a conclusão de que, no regime de substituição tributária “para frente”, a exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo do ICMS-ST não ocorre automaticamente, dependendo de prova minimamente idônea de que o benefício econômico repercutiu na cadeia até alcançar o consumidor final.

Não há vício integrativo a sanar.

I. Da alegada omissão quanto à interpretação sistemática dos
arts
. 8º e 13 da LC nº 87/1996

A primeira alegação da embargante consiste na suposta ausência de enfrentamento da tese de que o art. 8º, II, “a”, da LC nº 87/1996, ao utilizar a expressão “valor da operação própria realizada pelo substituto tributário”, deveria ser interpretado em conjunto com o art. 13, §1º, II, “a”, da mesma lei complementar, que apenas inclui na base do ICMS os descontos concedidos sob condição. Daí conclui a embargante que os descontos incondicionais estariam excluídos da base de cálculo, inclusive no ICMS-ST.

A tese foi enfrentada, ainda que sob conclusão diversa da pretendida.

O acórdão embargado partiu da distinção essencial entre o regime do ICMS próprio e o regime do ICMS por substituição tributária. De fato, no ICMS próprio, a Súmula nº 457 do STJ estabelece que “os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”. Todavia, o acórdão registrou que essa orientação não se transpõe automaticamente à substituição tributária “para frente”, porque, nessa sistemática, a tributação das operações subsequentes ocorre por base presumida/estimada, voltada à praticabilidade arrecadatória.

O art. 8º da LC nº 87/1996 disciplina especificamente a base de cálculo da substituição tributária, ao passo que o art. 13 trata da base de cálculo do ICMS nas operações próprias. Desse modo, a conclusão do acórdão embargado foi a de que o “valor da operação própria” do substituto não pode ser interpretado isoladamente, como se o regime de substituição tributária reproduzisse integralmente o regime comum do ICMS próprio. Ao contrário, no ICMS-ST, a base é composta por elementos próprios do regime, inclusive margem de valor agregado, preço final usual ou estimado e demais critérios previstos para antecipação do imposto devido nas operações subsequentes.

A decisão
colegiada
embargada, portanto, não ignorou a Lei Kandir. Apenas adotou interpretação diversa daquela defendida pela contribuinte, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no regime de
substituição tributária, descontos incondicionais/bonificações não são excluídos automaticamente da base de cálculo enquanto subsistir a incerteza quanto à sua repercussão até o consumidor final.

Inexistente, pois, a omissão apontada.

II. Da alegada distinção entre bonificações e descontos incondicionais

Também não procede a alegação de omissão quanto à diferença entre bonificações e descontos incondicionais.

A embargante sustenta que o
EREsp
nº 715.255/MG teria tratado de bonificações, e não de descontos incondicionais propriamente ditos, razão pela qual o precedente não poderia ser utilizado como fundamento determinante para o caso.

O argumento, contudo, não altera a conclusão do julgado. O acórdão embargado não adotou o precedente pela identidade absoluta entre as categorias contábeis “bonificação” e “desconto incondicional”, mas pela identidade da razão jurídica que fundamenta o tratamento conferido no regime de substituição tributária: a ausência de certeza de que a vantagem econômica concedida no primeiro elo da cadeia será efetivamente transmitida aos elos seguintes e, ao final, ao consumidor.

No
EREsp
nº 715.255/MG, a Primeira Seção do STJ firmou compreensão de que, no ICMS-ST, não se aplica automaticamente a lógica da não inclusão de bonificações/descontos incondicionais própria do ICMS comum, porque a base presumida do regime leva em consideração operações futuras e presumidas. Posteriormente, a jurisprudência do STJ passou a tratar bonificações e descontos incondicionais de modo funcionalmente equivalente para fins de substituição tributária, precisamente porque ambos suscitam o mesmo problema jurídico: saber se o benefício concedido em etapa anterior repercutiu ou não no preço final praticado ao consumidor.

A distinção conceitual invocada pela embargante, embora possível em plano abstrato, não é suficiente para afastar a
ratio

decidendi
adotada no acórdão embargado. A controvérsia não se resolve pela nomenclatura do abatimento, mas pela demonstração concreta de que ele reduziu a base efetiva das operações subsequentes.

Logo, não há omissão a ser sanada, mas inconformismo com a aplicação da jurisprudência do STJ ao caso concreto.

III. Da alegada omissão qualificada quanto ao conceito de “valor da operação” e à estrutura legal da substituição tributária

A embargante afirma, ainda, que o acórdão teria deixado de apreciar argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à impossibilidade de atribuir significados distintos ao conceito de “valor da operação” dentro da própria LC nº 87/1996 e quanto à suposta incompatibilidade da inclusão dos descontos incondicionais com a estrutura legal do ICMS-ST.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou a questão sob a perspectiva do regime jurídico específico da substituição tributária. A premissa adotada foi a de que o art. 8º da LC nº 87/1996 não pode ser reduzido à mera repetição do art. 13, pois disciplina hipótese diversa: a antecipação do imposto relativo a operações subsequentes, mediante base presumida. Assim, o “valor da operação própria” do substituto constitui apenas um dos componentes da base de cálculo do ICMS-ST, que também envolve elementos estimativos próprios do regime.

Não há contradição em reconhecer que a expressão “valor da operação” pode desempenhar funções distintas conforme o contexto normativo em que inserida. No ICMS próprio, o valor da operação corresponde à grandeza imediatamente vinculada à operação efetivamente realizada pelo contribuinte. No ICMS-ST, por outro lado, a base de cálculo busca antecipar a tributação das operações subsequentes, de modo que a operação própria do substituto é tomada em conjunto com a margem de valor agregado ou com outros critérios legais de estimativa.

A própria estrutura da substituição tributária pressupõe presunção. Essa presunção não é absoluta, mas só cede diante de prova idônea de que a realidade econômica da operação final foi inferior
à
base presumida, em consonância com o Tema 201/STF e com a leitura feita pelo STJ na AR nº 6.768/DF.

Portanto, o acórdão não deixou de apreciar argumento apto a infirmar a conclusão. Ao contrário, rejeitou-o expressamente ao afirmar que a exclusão automática dos descontos incondicionais, por simples transposição da lógica do ICMS próprio, não se compatibiliza com a sistemática do ICMS-ST.

IV. Da alegada omissão e contradição sobre o ônus probatório e a impossibilidade de prova pelo substituto

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao exigir do contribuinte substituto prova de repasse dos descontos ao consumidor final, embora a indústria não detenha acesso às operações subsequentes
realizadas por distribuidores e varejistas independentes.

Não há omissão nem contradição.

O acórdão embargado reconheceu a especificidade da posição do substituto tributário e não exigiu prova impossível, individualizada, “nota a nota”, de cada venda no varejo. Ao contrário, admitiu expressamente que a prova do repasse poderia ser indireta, por amostragem, mediante critérios econômicos, contratuais, mercadológicos ou documentais, desde que minimamente idônea para demonstrar que o desconto concedido pela indústria impactou efetivamente o preço praticado nos elos subsequentes da cadeia.

O que não se admitiu foi transformar a alegação de dificuldade probatória em dispensa integral de prova. A impossibilidade prática de acompanhar todas as operações finais não autoriza presunção inversa em favor do contribuinte, nem afasta o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A pretensão da embargante, em última análise, conduziria ao seguinte resultado: bastaria ao substituto afirmar que não tem acesso ao preço final para afastar a base presumida do ICMS-ST. Essa solução esvaziaria a própria lógica do regime de substituição tributária, cuja presunção somente pode ser afastada por prova suficiente de que a base efetiva foi inferior
à
presumida.

Não há, portanto, contradição entre admitir prova indireta e rejeitar a prova efetivamente produzida. A contradição sanável por embargos é aquela interna ao próprio julgado, e não a divergência entre a conclusão judicial e a compreensão defendida pela parte.

V. Da alegada ausência de valoração dos elementos probatórios produzidos

A embargante afirma que o acórdão não teria valorado adequadamente estudos econômicos, pareceres técnicos, pautas fiscais e preços de referência de outros Estados, os quais, no seu entender, demonstrariam a desconexão entre a base de cálculo adotada pela fiscalização e a realidade econômica do mercado.

A alegação também não merece acolhimento.

O acórdão embargado apreciou tais elementos e concluiu que eles não constituem prova fática idônea de repasse ao consumidor final. O parecer jurídico apresentado pela contribuinte sustenta uma tese normativa sobre a interpretação da LC nº 87/1996, mas não comprova fato econômico concreto. O parecer econômico, por sua vez, trabalha com plausibilidade, racionalidade concorrencial e tendência de repasse em mercados competitivos, mas não demonstra, mediante dados concretos das operações
autuadas, que os descontos incondicionais concedidos pela AMBEV tenham efetivamente reduzido o preço praticado por distribuidores ou varejistas ao consumidor final.

Da mesma forma, pautas fiscais e preços de referência de outros Estados podem servir como elementos argumentativos ou comparativos, mas não comprovam, por si sós, que, no Estado do Pará, nas operações específicas que lastrearam a CDA, a base efetiva das operações subsequentes tenha sido inferior
à
presumida. A comparação com referências externas depende de controle metodológico, identidade de mercado relevante, período, praça, logística, canal de venda, política comercial, MVA aplicável e dados de preço efetivamente praticado.

O acórdão, portanto, não deixou de valorar as provas. Apenas concluiu pela sua insuficiência para infirmar a presunção do ICMS-ST. Essa conclusão, ainda que desfavorável à embargante, não configura omissão, contradição ou obscuridade.

VI. Do prequestionamento

A embargante requer manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

Quanto ao ponto, registro que o acórdão embargado enfrentou a matéria essencial ao deslinde da controvérsia, especialmente a interpretação dos
arts
. 8º e 13 da LC nº 87/1996, o regime da substituição tributária, a presunção da base de cálculo do ICMS-ST, o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, e a jurisprudência do STJ e do STF aplicável ao caso.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia. Ademais, para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, fica expressamente consignado, para fins de prequestionamento, que não houve violação aos
arts
. 8º e 13, §1º, II, “a”, da LC nº 87/1996; ao art. 373, I, do CPC; aos
arts
. 489, §1º, e 1.022 do CPC; nem aos dispositivos constitucionais invocados pela embargante. A conclusão do acórdão embargado permanece fundada na distinção entre ICMS próprio e ICMS-ST, na jurisprudência específica do STJ sobre descontos incondicionais/bonificações na substituição tributária, e na ausência de prova
minimamente idônea de repercussão do benefício econômico ao consumidor final.

Em suma, os embargos de declaração não demonstram omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A embargante pretende, em verdade, rediscutir a tese de mérito já apreciada, buscando a atribuição de efeitos infringentes sem a presença de vício integrativo.

O acórdão embargado examinou a controvérsia central: no ICMS-ST, a exclusão de descontos incondicionais da base de cálculo não é automática e depende de prova minimamente idônea de que o benefício repercutiu ao consumidor final. Ausente essa prova, prevalece a base presumida do regime.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e
os rejeito
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
1
5

de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026